Tribunal: STF
Processo: Rcl 49319
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-07-02
Data de publicação: 2022-07-02

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em reclamação. 2. Penal e processual penal. 3. Incidência da Súmula Vinculante 14/STF. 4. Concedido acesso ao conteúdo das colaborações premiadas que serviram como prova e influenciaram no convencimento do julgador. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.